Tribunal: TCU
Processo: 023.716/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão civil enviados ao TCU para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de pensão civil expedidos pela Universidade Federal Rural da Amazônia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 259, inciso II, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno; e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de concessão das pensões instituídas em benefício de Eli Araújo Duarte e Zenaide Favacho da Silva; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão da pensão instituída por Raimundo Nonato Cruz da Silva em benefício de Maria Rosa da Silva e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária, até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Universidade Federal Rural da Amazônia que: 9.4.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.4.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes das parcelas impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.2. comunique esta deliberação a Maria Rosa da Silva e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.4.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; 9.4.2.2. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.